Tribunal: TJDFT
Processo: 0705009-20.2020.8.07.0004
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. ROUBO. EMPREGO DE ARMA. CONCURSO DE AGENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CAUSA DE AUMENTO. APREENSÃO DA ARMA. DESNECESSIDADE. DOSIMETRIA. PENA-BASE. QUANTUM DE AUMENTO. PROVIMENTO PARCIAL.
1. Não vinga a tese absolutória, quando a prova dos autos é segura e harmoniosa quanto à autoria e materialidade do delito.
2. O depoimento do policial que participou da investigação tem valor probatório, especialmente quando produzido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
3. O reconhecimento da causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo, no crime de roubo, prescinde de sua apreensão e do exame pericial, podendo seu uso ser comprovado por outros meios de prova, dentre eles a palavra da vítima.
4. A jurisprudência sedimentou o entendimento de que é adequada, na primeira fase da dosimetria, a adoção da fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para cada circunstância judicial desfavorável prevista no artigo 59, do Código Penal.
5. No caso concreto, se mostrando-se exacerbado o aumento da pena-base em razão de uma única circunstância judicial desfavorável, dá-se parcial provimento para sua adequação.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.